Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-02.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704252-02.2020.8.07.0012 RECORRENTES: JOÃO WAINER SILVA DE OLIVEIRA E VANDERLEI SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AMBIENTAL. APELAÇÃO. DANO AMBIENTAL (ART. 40 DA LEI N. 9.605/98). EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SEM O COMPETENTE LICENCIAMENTO (ART. 55 DA LEI N. 9.605/98). ERRO DE TIPO. NÃO CONSTATADO. CULPABILIDADE. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO. PROVA TÉCNICA DISSONANTE COM O RECORTE FÁTICO DA DENÚNCIA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no art. 40, caput, c/c art. 40-A, §1o, e art. 55, caput, todos da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), além de fixar valor para a reparação do dano ambiental configurado. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em (i) aferir a ocorrência de erro de tipo inevitável; (ii) identificar a existência de substrato probatório para a imposição da obrigação de reparar o dano ambiental e para o recrudescimento da pena-base em razão das consequências do crime; (iii) perquirir sobre o desvalor da culpabilidade quando o novo crime é praticado no curso da execução de delito anterior; (iv) decidir qual o critério norteador para o incremento na primeira fase da dosimetria; (v) verificar a possibilidade de afastamento da regra do concurso material. III. Razões de decidir 3. O erro de tipo é disciplinado pelo art. 20, caput, do Código Penal, que trata de situações nas quais o agente desconhece o contexto fático ou determina a sua conduta a partir de uma percepção equivocada da realidade, razão pela qual pode ser afastado o elemento subjetivo. Para que o dolo seja afastado, exige-se que o erro recaia sobre elementares ou circunstâncias da figura típica e estejam ausentes a consciência e a previsibilidade (erro de tipo essencial e inevitável). 4. Havendo amplo substrato probatório (prova testemunhal, confissão espontânea e registros criminais anteriores) no sentido de que os réus tinham pleno conhecimento do material que extraiam e da necessidade de prévio licenciamento ambiental, é inviável o acolhimento da pretensão absolutória com base no erro de tipo ou de proibição. 5. Em prestígio ao princípio da correlação ou congruência - segundo o qual deve haver estrita consonância entre os fatos narrados na peça acusatória e os termos da sentença penal condenatória - emerge inadequada a atribuição de quaisquer outras condutas ou eventos além do dia e horário indicados na denúncia. 5.1. Se a conclusão alcançada na prova técnica contempla degradação anterior, e as especificidades do caso concreto obstam uma estimativa proporcional do dano efetivamente causado pelos réus, deve ser afastada a obrigação reparatória, pelo menos em relação a esta esfera. 6. Demonstrado que a prova técnica abrange degradações anteriores (as quais podem ou não ter sido provocadas pelos réus) e desborda o recorte fático da denúncia, deve ser decotado o incremento atinente ao desabono das consequências do crime. 7. Embora a relutância na assimilação da terapêutica penal seja comumente associada ao desvalor da conduta social, o Superior Tribunal de Justiça também admite que o recrudescimento da pena sob tal fundamento pode ser inserido no vetor da culpabilidade, porquanto relacionado ao grau de censurabilidade da conduta, sem que isso implique bis in idem com o reconhecimento da reincidência ou de maus antecedentes. Precedentes TJDFT. 8. O próprio Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe, em última análise, a interpretação das leis infraconstitucionais, reconhece a existência de dois critérios distintos e razoáveis para o incremento da pena-base (1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as balizas mínima máxima), não havendo direito subjetivo ao mais benéfico. 9. Inaplicável a regra do concurso formal entre penas de espécies diferentes (reclusão e detenção) IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 20, caput, do Código Penal, 40, caput, 40-A, §1o, e 55, caput, todos da Lei 9.605/98 e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição pela prática dos crimes de dano ambiental e de extração de recursos minerais sem a autorização, permissão ou licença. Defendem a ausência de dolo na conduta delitiva, ao argumento de que os réus agiram com falsa percepção da realidade e desconhecimento das elementares. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 20, caput, do Código Penal, 40, caput, 40-A, §1o, e 55, caput, todos da Lei 9.605/98 e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A prova oral colhida em juízo corrobora os depoimentos tomados na Delegacia e não deixa margem para dúvida acerca da ciência dos réus acerca da necessidade de prévio licenciamento ambiental para a extração, seja perante o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) ou junto à autoridade ambiental competente, sobretudo diante do reconhecimento da atuação irregular pelos próprios envolvidos, quando abordados pela força policial. Estes registraram, de imediato, a inexistência de licença para o serviço e o fato de a extração ocorrer em um terreno de invasão. Sem embargo, o material descrito pelos réus em todas as suas manifestações (cascalho) é o mesmo apontado no laudo técnico como presente nas amostras de solo retiradas do caminhão e condizente com o extraído do local do fato, de modo que o alegado desconhecimento quanto à sua composição mineral não é suficiente ao reconhecimento do erro de tipo.” (ID 66984101). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015